Tribunal: TJES
Processo: 5026369-35.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026369-35.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LYSIANE MARQUES MARTINS LOURENCO e outros (2)
RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5026369-35.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO: LYSIANE MARQUES MARTINS LOURENCO E DEPYL ACTION MACAPA LTDA E EUNICE DE NAZARE PINHEIRO MARQUES

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO/ACÓRDÃO

Trata-se de
embargos declaratórios
opostos por
Bradesco Saúde S/A
, em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto, e no mérito deu-lhe parcial provimento, condenando a instituição financeira embargante ao pagamento de R$933,97 a título de danos materiais, bem como R$6.000,00 a título de danos morais.

Nos embargos opostos, suscita os embargantes que este tem a função de sanar erro material, de modo que conste expressamente como resultado do julgamento/acórdão o parcial provimento ao recurso interposto pela parte embargante. Pois, a despeito do teor do voto proferido, o v. acórdão constou, que “1. CONDENAR a recorrida, Bradesco Saúde S/A, a restituir às recorrentes, na forma simples, o valor total de R$ 933,97 (novecentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos), referente aos encargos moratórios indevidamente cobrados (R$ 69,17) e ao valor correspondente ao período de 09 dias de serviço não prestado (R$ 864,80). Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir da data do efetivo pagamento (06/05/2024) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. 2. CONDENAR a recorrida, Bradesco Saúde S/A, ao pagamento de indenização por danos morais em favor das recorrentes LYSIANE MARQUES MARTINS LOURENCO e EUNICE DE NAZARE PINHEIRO MARQUES, no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.”. O embargante sustenta que não foram fixados os índices de correção monetária e juros estabelecidos pela lei nº 14.905/24.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A parte embargante alega que o acórdão apresenta erro material, sob o fundamento de que que não foram fixados os índices de correção monetária e juros moratórios estabelecidos pela edição da lei nº 14.905/24, onde a correção monetária deve ser regulada pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser regulados pela taxa SELIC.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que, in casu, deve-se corrigir o erro material presente no Acórdão.

Sendo assim, onde lê-se: “1. CONDENAR a recorrida, Bradesco Saúde S/A, a restituir às recorrentes, na forma simples, o valor total de R$ 933,97 (novecentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos), referente aos encargos moratórios indevidamente cobrados (R$ 69,17) e ao valor correspondente ao período de 09 dias de serviço não prestado (R$ 864,80). Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir da data do efetivo pagamento (06/05/2024) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. 2. CONDENAR a recorrida, Bradesco Saúde S/A, ao pagamento de indenização por danos morais em favor das recorrentes LYSIANE MARQUES MARTINS LOURENCO e EUNICE DE NAZARE PINHEIRO MARQUES, no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.”

Passa a constar: “1. CONDENAR a recorrida, Bradesco Saúde S/A, a restituir às recorrentes, na forma simples, o valor total de R$ 933,97 (novecentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos), referente aos encargos moratórios indevidamente cobrados (R$ 69,17) e ao valor correspondente ao período de 09 dias de serviço não prestado (R$ 864,80), com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação. 2. CONDENAR a recorrida, Bradesco Saúde S/A, ao pagamento de indenização por danos morais em favor das recorrentes LYSIANE MARQUES MARTINS LOURENCO e EUNICE DE NAZARE PINHEIRO MARQUES, no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, nos termos da Lei nº 14.905/2024”.

Por estes fundamentos,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos,
DANDO-LHES PROVIMENTO
, apenas, para corrigir o erro material no acórdão em relação aos índices de correção monetária e juros moratórios estabelecidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)